Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-36.2023.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-36.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GM BRINQUEDOTECA LTDA - CNPJ: 32.274.473/0001-73 (APELADO), NAYARA PRISCILA GAZZI GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 049.094.481-79 (APELADO), JUNIOR INFANTINO MARTINS - CPF: 989.013.461-68 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR DÍVIDA POSTERIOR À RETIRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, acolheu embargos para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio por dívida contraída pela sociedade mais de dois anos após sua retirada, condenando a instituição financeira autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser regida pelo princípio da causalidade, em detrimento do princípio da sucumbência, sob o argumento de que o ex-sócio não comunicou pessoalmente sua retirada ao credor; e (
ii
) saber se o valor dos honorários advocatícios, fixado no patamar mínimo legal, mostra-se excessivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais ordinárias cessa após o transcurso de dois anos da averbação da alteração contratual na Junta Comercial, conforme inteligência do artigo 1.032 do Código Civil.

4. O registro do ato societário na Junta Comercial confere publicidade
erga omnes
, suprindo a necessidade de notificação pessoal ao credor e tornando o ato oponível a terceiros. A inclusão de parte manifestamente ilegítima no polo passivo, por ausência de diligência do autor em consultar os registros públicos, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, e não o da causalidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da causa), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não comporta redução, porquanto observados os limites legais e a justa remuneração pelo trabalho advocatício exitoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do sócio retirante por dívidas sociais ordinárias extingue-se após dois anos da averbação da alteração contratual na Junta Comercial, sendo a publicidade do registro mercantil suficiente para dar ciência a terceiros, independentemente de notificação pessoal. 2. Ajuizada a ação contra ex-sócio por dívida posterior ao biênio legal, a condenação nos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência, e não pelo da causalidade, ante a manifesta ilegitimidade passiva. 3. A fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não caracteriza excesso quando a base de cálculo corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 1.003 e 1.032; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.034.255/PE; STJ, REsp 1.537.521/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso nos autos da ação monitória, registrada sob o n.
1003404-36.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
GM BRINQUEDOTECA LTDA
,
NAYARA PRISCILA GAZZI GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA
e
JUNIOR INFANTINO MARTINS
, a qual
acolheu
os embargos monitórios apresentados por Junior Infantino Martins,
reconheceu
sua ilegitimidade passiva e
por conseguinte,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, em relação ao embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como,
condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Na
origem
, a Cooperativa de Crédito ajuizou ação monitória postulando o recebimento de R$ 113
.
69,859, referente a débito de cartão de crédito VISA EMPRESARIAL não pago, com vencimentos a partir de 18/julho/2022. Alegou que a primeira requerida contratou o cartão vinculado à conta corrente n. 318065, e os demais requeridos participaram como avalistas (id. 329517369).

A
inicial
foi recebida, determinando-se a citação dos requeridos para pagamento ou oferecimento de embargos no prazo de 15 dias (id. 329517384).

Apenas
Junior Infantino Martins
foi citado. Os demais requeridos não foram encontrados nos endereços indicados, estando estabelecidos em Lucas do Rio Verde/MT (id. 329517864).

Junior Infantino Martins
apresentou embargos monitórios alegando ilegitimidade passiva
; q
ue se retirou da sociedade GM Brinquedoteca Ltda em 03/junho/2020, mais de dois anos antes
da
dívida em 18/julho/2022. Aduziu que não houve comunicação para renovação de crédito e desconhecia a dívida até a citação. Alegou litigância de má-fé da autora (id. 329517867).

A
autora
impugnou os embargos sustentando que não foi notificada da retirada do embargante e que o registro na Junta Comercial não afasta sua responsabilidade, pois deveria ter havido comunicação direta ao credor. Refutou a alegação de má-fé (id. 329517882).

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os embargos monitórios. O juízo reconheceu a ilegitimidade passiva de Junior Infantino Martins, aplicando o artigo 1.032 do Código Civil, pois a dívida surgiu mais de dois anos após sua retirada da sociedade. Consignou que o registro na Junta Comercial confere publicidade
erga omnes
. Rejeitou a alegação de má-fé. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Determinou o prosseguimento em relação aos demais requeridos (id. 329517883).

Inconformada, a
apelante
sustentou a aplicação do princípio da causalidade, alegando que a inclusão do apelado decorreu de sua conduta omissiva em não comunicar a retirada da sociedade. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios (id. 329517885).

Em
contrarrazões
, Junior Infantino Martins
aduziu
manutenção da condenação com base no princípio da sucumbência, sustentando que a publicidade do registro na Junta Comercial era suficiente para dar conhecimento à apelante (id. 329517890).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O presente voto destina-se à análise do recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso Sicredi Celeiro do MT contra a sentença que, ao acolher os embargos monitórios opostos pelo apelado Junior Infantino Martins, reconheceu sua ilegitimidade passiva e condenou a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a correta aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade, para fins de condenação em custas e honorários; e (
ii
) subsidiariamente, a suposta excessividade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

I - FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a tese principal da apelante, segundo a qual a condenação sucumbencial deveria ser afastada com base no princípio da causalidade. Sustenta que a inclusão do apelado no polo passivo decorreu de sua própria omissão em não comunicar formalmente à cooperativa sua retirada do quadro societário da empresa devedora.

Contudo, a tese não se sustenta
.

O
princípio da causalidade
, de fato, orienta que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. No entanto, a análise de quem efetivamente deu causa à lide deve ser feita à luz dos deveres legais e da publicidade dos atos jurídicos.

No caso dos autos, é
incontroverso
que a retirada do apelado da sociedade GM Brinquedoteca Ltda foi devidamente averbada na Junta Comercial em 03/junho/2020, mais de dois anos antes do inadimplemento que originou a presente ação (18/julho/2022).

O registro de atos societários na Junta Comercial tem por finalidade precípua conferir publicidade e eficácia
erga omnes
, ou seja, torná-los oponíveis a terceiros.

Dessa forma, a partir da data do registro, a alteração do quadro societário tornou-se pública, e a informação estava acessível a qualquer interessado, inclusive à instituição financeira apelante
(ID 329517871)
.

Cabia à cooperativa, como parte de sua diligência ordinária na concessão e administração de crédito, verificar a situação cadastral atualizada da empresa devedora antes de ajuizar a demanda, especialmente ao incluir ex-sócios no polo passivo por dívidas contraídas posteriormente à sua saída
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– RESPONSABILIDADE
DE EX-SÓCIO – ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1.032 do Código Civil, os ex-sócios respondem solidariamente com os atuais sócios, perante a sociedade e terceiros, até dois anos após a sua saída, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta
Comercial. 2. Transcorridos mais de dois anos da saída do sócio da sociedade empresária, não pode ele ser responsabilizado pelos débitos contraídos pela pessoa jurídica, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingi-lo.

(TJMT -
1014485-39.2022.8.11.0000
, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/05/2023, Data de Publicação: 18/05/2023)

A alegação de que deveria ter sido notificada pessoalmente não prospera,
pois
a publicidade conferida pelo registro mercantil supre tal exigência. A verdadeira causa para a inclusão indevida do apelado na lide não foi a sua suposta omissão, mas a falta de cautela da própria apelante ao não consultar os registros públicos antes de exercer seu direito de ação.

Portanto, foi a apelante quem deu causa à instauração de uma demanda
contra parte
manifestamente ilegítima, devendo, por conseguinte, arcar com os ônus de sua sucumbência, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a tese da apelante de que a responsabilidade do sócio retirante deveria persistir pela ausência de notificação pessoal não encontra amparo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A Corte Superior distingue claramente a responsabilidade por obrigações sociais ordinárias – sujeitas ao prazo bienal do
art. 1.032 do Código Civil
– da responsabilidade por atos ilícitos que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica.

O primeiro julgado invocado, embora trate de desconsideração da personalidade jurídica, é relevante ao caso por interpretação
a
contrario
sensu
. Ao estabelecer que o prazo do
art. 1.032 do Código Civil
não se aplica aos casos de abuso de direito, o Tribunal reforça que,
para as obrigações ordinárias, como a do presente feito, o referido prazo é plenamente aplicável
.
Confira-se
:

"3. Não são aplicáveis os
arts
. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido."
(
AgInt
no
AREsp
1.034.255/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017,
DJe
09/05/2017)

De forma ainda mais direta e aplicável à hipótese dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que a responsabilidade do sócio cedente pelas obrigações sociais perdura pelo
prazo de dois ano
s
,
contados a partir do registro da alteração contratual, momento em que o ato adquire publicidade e oponibilidade contra terceiros
:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE LIMITADA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. OBRIGAÇÕES ANTERIORES À CESSÃO. [...] DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CEDENTE. RESPONSABILIDADE. APÓS AVERBAÇÃO. PERÍODO. DOIS ANOS. [...]"
(
AgInt
no
AREsp
1.290.976/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018,
DJe
16/11/2018)

Para dívidas posteriores à sua saída devidamente averbada, como a que deu origem a esta demanda, a responsabilidade do ex-sócio é inequivocamente afastada. Nesse sentido, é lapidar o entendimento firmado pela
Terceira Turma do STJ:

"Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos
arts
. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002."
(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
12/02/2019)

Nesse diapasão
, a jurisprudência da Corte Cidadã é
uníssona em estabelecer o registro na Junta Comercial como o marco para a contagem do prazo de responsabilidade do ex-sócio
, o que torna a pretensão da apelante de exigir notificação pessoal uma
formalidade não prevista
em lei e contrária ao sistema de publicidade dos atos empresariais.

Superada essa questão, passo à análise do pedido subsidiário de minoração dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

A apelante argumenta que o percentual é excessivo e desproporcional, considerando a simplicidade da matéria e a extinção parcial do feito.

Novamente, sem razão.

A condenação em honorários rege-se, como regra geral, pelo
princípio da sucumbência
, insculpido no
art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil
. O princípio da causalidade, invocado pela apelante, tem aplicação subsidiária, sendo utilizado apenas em situações excepcionais onde não é possível aferir um vencedor e um vencido,
como nos casos de perda superveniente do objeto, o que não se amolda à hipótese dos autos
.

Havendo um vencedor claro – o apelado, que obteve a extinção do processo em relação a si –, a aplicação do princípio da sucumbência é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência esclarece:

"O princípio da sucumbência, prevista pelo art. 85, caput, do CPC [...], é o princípio que rege, de forma imediata e mais expressiva, as relações processuais submetidas a juízo, sendo, então, o princípio da causalidade utilizado como baliza às situações jurídicas em que não se pode aferir a sucumbência das partes ou em que há flagrante injustiça na distribuição dos encargos processuais."
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000679-65.2021.8.13.0704, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025)

O
artigo 85, § 2º, do C
PC,

estabelece que os honorários serão
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Na hipótese, a sentença
extinguiu
o processo em relação ao apelado, cujo proveito econômico corresponde ao valor da dívida da qual se livrou, que é o próprio valor da causa (R$ 113.698,59). O magistrado singular, de forma
criteriosa
, fixou a verba honorária no patamar mínimo legalmente previsto, qual seja, 10% (dez por cento).

Não há que se falar em
excesso ou desproporcionalidade
quando o juiz
aplica o percentual mínimo estipulado em lei.
A alegação de que o trabalho do patrono do apelado foi singelo não desmerece a importância de sua atuação, que foi exitosa e resultou na exclusão de seu cliente de uma cobrança indevida. A fixação no piso legal já pondera a natureza e a complexidade da causa.

Não há
, portanto, qualquer irregularidade ou excesso no percentual arbitrado pelo magistrado
a quo
, porquanto fixado no limite legal mínimo, o que afasta a alegação de desproporcionalidade.

Ademais,
a possibilidade de futura condenação em face dos demais réus

não configura dupla penalidade, pois a sucumbência é analisada individualmente em relação a cada parte
.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026